Tribunal: TJDFT
Processo: 0728620-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LINHA TELEFÔNICA. TROCA DE TITULARIDADE. FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da falha na prestação de serviços de telefonia.

2. Na origem, a autora informou que em janeiro de 2024 foi informada por parentes que sua linha telefônica não estava recebendo ligações e, em razão de achar que o problema se deu por falta de crédito, efetuou recarga. Narrou que após a recarga, não recebeu aviso por SMS informando o êxito no procedimento, o que lhe causou estranheza. Noticiou que se dirigiu pessoalmente a uma das unidades da requerida para esclarecimentos, onde informada que o seu número e a titularidade de sua linha estavam em nome de outra pessoa e que seu chip havia sido clonado. Asseverou que foi instruída pela central de atendimento da empresa a aguardar por 3 dias úteis e depois efetuar a compra de novo chip, com o mesmo número telefônico. Relatou que, ao chegar em casa, verificou que não tinha acesso ao aplicativo do cartão do banco e, por meio do site, constatou que tinha sido vítima de golpe onde o golpista havia criado cartão virtual e efetuado diversas compras. Consignou que teve que contrair empréstimo para pagar parte do valor cobrado no cartão, além da obrigação de pagamento de parcelas de gastos que não fez. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67365377). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67365380).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil quanto à mudança de titularidade da linha telefônica efetuada por terceiro.

5. Em suas razões recursais, a empresa requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva para responder por atos realizados por fraudadores. No mérito, afirmou que inexiste qualquer relação ou participação da recorrente em relação à invasão das plataformas mencionadas nos autos, ainda que culposamente. Sustentou que em momento algum permitiu acesso a plataforma do banco e nenhum dano foi causado à requerente pela empresa de telefonia. Argumentou que não há nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e eventual dano sofrido pela requerente, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro. Requereu seja extinto o processo em razão da ilegitimidade passiva da recorrente ou a reforma da sentença a fim de afastar a condenação por danos morais.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

8. É incontroversa nos autos a troca de titularidade de linha telefônica efetuada por terceiro estelionatário. A habilitação de novo chip na linha telefônica da parte autora sem que haja pedido do titular caracteriza nítida falha no procedimento de autenticação disponibilizado pela empresa, além de quebra de segurança e confiança que o consumidor espera do serviço contratado, demonstrando a vulnerabilidade da prestação do serviço pela operadora telefônica. A responsabilidade da empresa decorre da falha na segurança dos seus sistemas, que permitiu que terceiros obtivessem um novo SIM card sem a devida comprovação de identidade. O fato de o consumidor não ativar um PIN/PUK não é suficiente para eximir a empresa de sua obrigação de garantir um serviço seguro, dado que a clonagem decorre diretamente de falha na autenticação realizada pela própria operadora.

9. A falha na prestação do serviço possibilitou o acesso de terceiro à linha telefônica e ao aplicativo bancário da requerente. Não há como eximir a responsabilidade da empresa de telefonia, posto que a fraude, inclusive bancária, somente foi possível em razão do acesso dos fraudadores a informações sensíveis em razão da falha na prestação do serviço, configurando o nexo causal entre a conduta e o dano causado à requerente. Os fatos narrados resultaram em inegáveis transtornos e aborrecimentos que ultrapassam a esfera do mero dissabor, o que justifica a reparação por danos morais.

10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de a requerente ter sido provada da linha telefônica temporariamente e ter sofrido tentativa de golpe financeiro decorrente da falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pela autora.

11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação da quantia na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa do autor.

12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido.

13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.